Tribunal: TJDFT
Processo: 0701471-57.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701471-57.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PLINIO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME DESPACHO Intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para que se manifeste a respeito da superveniente perda do interesse recursal alegada pela recorrida no ID no 27400081, informando se persiste o interesse no processamento do recurso extraordinário, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007